Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-32.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006788-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAIS STRANIERI ESTEVES DE SOUZA - CPF: 334.268.258-21 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006788-32.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Thais Stranieri Esteves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA 30 (TRINTA). LEGISLAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL N.8.856/1994. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, é servidora pública municipal e visa a redução de sua de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta), com consequente redução percentual de seu salário.

2. A competência para legislar a respeito das condições para o exercício da profissão compete privativamente a UNIÃO, nos termos do disposto no artigo 22, inciso XVI da Constituição Federal, in verbis:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

3. O excelso Supremo Tribunal Federal assentou “
ser da União a competência para legislar, privativamente, sobre condições para o exercício de profissões”
(ARE 1136349/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, DJe 19/11/2018)

4. Em relação à jornada de trabalho do fisioterapeuta, eis o que dispõe a Lei Federal nº 8.856 de 1º de março de 1994 (FIXA A JORNADA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL):

Art. 1º Os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

5. Quanto à jornada de trabalho do fisioterapeuta, a jurisprudência do Pretório Excelso é orientada pela observância da Lei n. 8.856/94, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I
– 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.
(ARE 1266354 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2020. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA DO INCA. REGIME ESTATUTÁRIO. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 59-MS/2009 POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.856/1994. CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional pertinente, bem como das normas editalícias, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 3
. O Tribunal de origem afastou o alegado direito adquirido e a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que, na hipótese, não se tratava de legislação superveniente que alterou a carga horária de 40 horas para 30 horas, mas de adequação à Lei Federal 8.856/1994, a qual já previa o limite da jornada de trabalho de 30 horas semanais quando da publicação do Edital 59-MS/2009 do Concurso Público pelo qual ingressou a Recorrente no cargo de Fisioterapeuta do INCA.
Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, porque deles não se originam direitos. Súmulas 346 e 473 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.(RE 1271500 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 869896 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015)

6. Desta forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre as normas que estabeleçam condições para o exercício de profissões.

7. Em consonância com o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal é o do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA – FISIOTERAPEUTA – JORNADA DE TRABALHO – ADEQUAÇÃO - LEI FEDERAL Nº 8.856/1.994 – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Federal nº 8.856/1994, que estabelece que os fisioterapeutas profissionais sujeitam-se à carga horária de 30 horas semanais de trabalho, aplica-se aos servidores públicos de todos os entes federados, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
(N.U 1004664-12.2016.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS -
FISIOTERAPEUTA
-
JORNADA DE TRINTA HORAS SEMANAIS - APLICAÇÃO LEI N. Lei federal nº 8.856/1994
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E ADEQUAÇÃO E TEMA 905/STJ - APELO PROVIDO PARCIALMENTE E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 869.896, relatado pelo ministro Roberto Barroso na 1ª Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de setembro de 2015)
.

2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
.
[......] (N.U 0000616-39.2007.8.11.0101, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FISIOTERAPEUTA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS – NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO – LEGISLAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES – COMPETÊNCIA PRIVATIVADA UNIÃO – ARTIGO 22, XVI, DA CRFB – HORAS EXTRAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
O STF decidiu que a lei que trata do regime de jornada dos fisioterapeutas é norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público (RE n. 598.870, Rel. Min. Eros Roberto Grau, DJe 16/9/2009)
. Não sendo automática a aplicação da Lei n. 8.856/1994 aos servidores estatutários, não caracteriza labor extraordinário a jornada que, obediente ao princípio da legalidade, correspondia ao regime jurídico a que estava submetido o servidor. Reduzido o valor arbitrado para os honorários advocatícios, para atender aos critérios estabelecidos no artigo 20, §4o , do CPC/1973 (N.U 00016151820098110005, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

8. Sendo de competência privativa da União legislar sobre as sobre as normas que estabeleçam condições para o exercício de profissões, no presente caso, deve ser aplicado o disposto na Lei Federal nº 8.856/94, a qual prevê jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Desse modo, os argumentos apresentados pelo Município de Cuiabá divergem da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, incluída a jornada de trabalho, nos termos do artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal
. Assim, a carga horária prevista na Lei Federal nº 8.856/94, que estabelece a duração do trabalho do cargo de Fisioterapeuta de 30 (trinta) horas semanais, deve prevalecer sobre a jornada imposta pelo ente público local”.

10. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR o direito da parte autora a carga horária estabelecida na Lei Federal nº 8.856/1994, e DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ que proceda com a adequação de sua carga horária e de seus vencimentos à 30 (trinta) horas semanais, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas em face ao disposto no art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021